Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-98.2017.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-98.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDSAY KELLY PEREIRA DE JESUS - CPF: 024.734.691-80 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA - CPF: 008.786.541-60 (APELADO), TALITA registrado(a) civilmente como TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por LINDSAY KELLY PEREIRA DE JESUS contra sentença que, nos autos de "Ação de Indenização por Danos Morais" ajuizada por MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais decorrentes de ofensas publicadas em rede social. O magistrado julgou improcedente a reconvenção, além de condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A recorrente alega cerceamento de defesa, ausência de provas robustas do dano moral, reciprocidade de ofensas e exercício legítimo da liberdade de expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise do pedido de perícia técnica; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a configuração do dano moral; (iii) analisar a alegação de reciprocidade de ofensas para fundamentar a reconvenção; e (iv) avaliar se as postagens configuram exercício regular da liberdade de expressão ou extrapolam seus limites, ensejando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, indefere a produção de prova que considera desnecessária à elucidação da controvérsia, sendo suficientes os elementos constantes nos autos para a formação do juízo de valor.

Configura-se o dano moral quando há ofensa à honra subjetiva, como no caso em que a parte ré utilizou expressões claramente depreciativas em rede social, associando a autora a termos como "rata", causando-lhe humilhação e sofrimento psicológico.

O direito à liberdade de expressão não é absoluto e encontra limites no respeito à honra, imagem e dignidade de terceiros. As postagens realizadas pela ré extrapolam o âmbito da crítica legítima, configurando ato ilícito indenizável.

A alegação de reciprocidade de ofensas não restou demonstrada de forma suficiente nos autos, não havendo equivalência entre os atos praticados pelas partes para fundamentar a reconvenção.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo e a situação econômica das partes. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 foi reduzido para R$ 3.000,00, atendendo às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando o juiz entende que os elementos já constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.

Publicações ofensivas em redes sociais, com ampla visibilidade e conteúdo humilhante, configuram dano moral indenizável, mesmo em situações de conflito pessoal entre as partes.

O direito à liberdade de expressão não autoriza ofensas à honra e à dignidade de terceiros.

A indenização por dano moral deve ser fixada de forma razoável e proporcional, considerando o caráter punitivo-pedagógico e as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto pela parte ré
LINDSAY KELLY PEREIRA DE JESUS
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
MARISTELA CRISTINA SOUZA

SILVA
- objetivando ser indenizada por danos morais diante de injurias proferidas em uma rede social - perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

176269799)
julgou procedente, com resolução de mérito, a presente demanda
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Julgou improcedente a reconvenção, e, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A parte apelante em suas razões
(ID.

176269801) alega ocorrência de cerceamento de defesa, pois, a ausência de análise do pedido de perícia para comprovar o uso de perfis falsos configura nulidade processual.

Aduz que as publicações feitas em sua rede social eram pessoais e não ofensivas à apelada, e as postagens não poderiam ser visualizadas pela apelada, a não ser que esta tivesse usado perfis falsos.

Sustenta que a apelada também teria proferido ofensas, sendo esta a base de sua reconvenção. Sustentou que o direito à liberdade de expressão está constitucionalmente garantido e que, caso as publicações não agradassem à apelada, esta deveria ignorá-las. Argumenta que não há provas que demonstrem a existência de dano moral e que a sentença baseou-se em indícios frágeis.

Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, dada a ausência de análise do pedido de perícia; caso a sentença não seja anulada, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação e julgando procedente a reconvenção, fixando-se indenização em favor da apelante. Em último caso, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões sob ID. 176269804

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA contra LINDSAY KELLY PEREIRA DE JESUS, com o objetivo de obter a condenação da requerida, em razão de ofensas públicas realizadas pela ré na rede social "Facebook".

A parte autora, ora apelada, narrou que, após o término de seu relacionamento amoroso com o pai da requerida, passou a ser alvo de postagens ofensivas realizadas pela ré, que utilizou termos como "rata" para se referir à autora, além de tê-la ameaçado fisicamente, causando-lhe humilhação, desconforto e sofrimento psicológico.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

(...)

“O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória
. Ademais, o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Assim, atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito.

Segundo consta da inicial, a autora alega ter sofrido danos morais em razão de ofensas públicas proferidas pela requerida.

A ré, por sua vez, afirma que jamais proferiu ofensas contra a requerente.

(...)

Da análise dos autos verifica-se a existência de documento que serve de indício da ocorrência das alegadas ofensas proferidas pela requerida (Num. 6778803), bem como, de elementos suficientes que demonstrem ser possível identificar a requerente a partir da publicação, mormente por ter sido confessado pela requerida o relacionamento amoroso entre seu genitor e a requerente, sendo possível concluir que a “Maristela” mencionada na postagem feita pela ré é, de fato, a autora, pois manteve relacionamento amoroso com o genitor da ré
.

Comprovada a ofensa perpetrada pela requerida contra a autora, sobretudo pela postagem conforme documento de ID 6778803, inegável a configuração de ato ilícito na esfera cível, passível de reparação, nos termos do artigo 927 do Código Civil
.” (g.n).

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise do pedido de perícia técnica para comprovar o uso de perfis falsos pela apelada, o que configuraria cerceamento de defesa.

·

Inexistência de ofensa, pois, as publicações realizadas em sua rede social eram pessoais e não ofensivas à apelada, sendo a visualização dessas postagens possível somente mediante o uso de perfis falsos, bem como ausência provas robustas que demonstrem a existência de dano moral.

·

Reciprocidade de ofensas, pois, a apelada também teria proferido ofensas contra o apelante, o que fundamenta a reconvenção apresentada.

·

Liberdade de expressão, pois, argumenta que as publicações realizadas estão protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão, e que, caso desagradassem à apelada, esta deveria simplesmente ignorá-las.

Quanto à alegação recursal de
cerceamento de defesa,
não possui razão a parte apelante.

Sustenta que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizada a realização prova pericial com o fito de para comprovar o uso de perfis falsos.

A produção de provas somente é necessária quando indispensável à elucidação de fatos controvertidos e essenciais ao julgamento.
No caso em análise, verifica-se que a matéria em discussão é puramente documental
, bastando a análise dos elementos já aportados ao processo para a formação do juízo de valor por parte do julgador.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência da corte superior não destoa:

“O STJ já consolidou que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito recursal
, pugna a apelante a reforma da sentença para ser julgada improcedente a demanda, diante da inexistência de ofensa extrapatrimonial, ausência de provas robustas que demonstrem a existência de dano moral, além de ser detentora do direito constitucional à liberdade de expressão.

Inicialmente, importante esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, como dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

O Código Civil dispõe que a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido, estabelecendo, ainda, que se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.

Configurado o dano moral, é devida a indenização, independentemente de prova objetiva do dano, que se presume em função da natural reação psíquica e dissabor experimentados por qualquer pessoa em situação humilhante, perturbadora, intranquilizadora, vexatória e constrangedora, como a que ocorreu no caso dos autos.

Consoante ensina a doutrina:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar; mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, Filho, Sergio Cavalieri)

Assim ensina Yussef Said Cahali:

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...).” (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20).

Como se infere, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: A existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a declaração e publicação motivadora do ajuizamento da presente demanda foi a seguinte postagem da parte ré, ora apelante, em seu perfil do “facebook”:

176268584 - Pág. 1:

A autoria da postagem em rede social e a identificação da pessoa a que se refere a apelante são fatos incontroversos nos autos, pois o texto consignado menciona expressamente o nome "Maristela", pessoa que manteve relacionamento com seu genitor. Tais elementos configuram dados suficientes para estabelecer o vínculo direto entre as partes e os fatos narrados na publicação, não restando dúvidas quanto à sua identificação.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nesse contexto, a ameaça de agressão física realizada em rede social, em regra, não configura o crime de injúria, mas pode se enquadrar como o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, que consiste em "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave", matéria não apreciada nesta seara.

Por sua vez, a injúria, refere-se à ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante palavras, expressões ou ações que lhe causem humilhação ou desprezo. Assim, para que a ameaça configurasse injúria, seria necessário que as palavras utilizadas tivessem como objetivo principal ofender a honra subjetiva da vítima, além da ameaça em si.

Ademais, é importante ressaltar que a análise deve considerar o contexto da postagem, o alcance público da publicação (especialmente em redes sociais, onde a exposição é ampliada), e as intenções do agente.

Nesse espeque, a publicação realizada nas redes sociais contendo a frase "Segura a tua onda se quiser conservar os teus dentes", associada à expressão ofensiva "já que se você se esconde como uma rata", revela nítido intento de vexar e ofender a honra subjetiva da vítima, configurando ato ilícito indenizável por injúria.

A frase inicial contém clara ameaça de agressão física, expressando de forma intimidadora a intenção de causar temor à apelada, enquanto a segunda declaração extrapola o mero dissabor, caracterizando verdadeira ofensa à dignidade e ao decoro, ao compará-la a um animal pejorativamente associado à covardia e à sujeira. Tais expressões não apenas desabonam a imagem da vítima, mas também atingem sua honra subjetiva, buscando humilhá-la publicamente.

Ademais, a prova inequívoca do alcance da publicação, amplamente divulgada em rede social, é reforçada pelos dados objetivos apresentados nos autos: O conteúdo obteve 92 reações e 51 comentários, evidenciando sua ampla visibilidade e repercussão, com potencial para agravar ainda mais o dano moral causado à vítima. Em ambiente digital, onde a exposição é instantânea e amplificada, a propagação de mensagens ofensivas intensifica os efeitos do ato ilícito, aumentando o sofrimento e o constrangimento da parte ofendida.

Por outro lado, os fatos veiculados na reconvenção, não se enquadram na mesma situação dos atos praticados pela parte reconvinda, não sendo passíveis de configurar lesão à moral, pois as expressões utilizadas, embora desabonadoras, não ultrapassam o campo da crítica pessoal ou da mera opinião.

As frases como “comportamentos exagerados e sem postura”, “frases demonstrando ser uma pessoa agressiva, irônica, fria com estima abalada e admite não ter paciência com ninguém”, “demonstrando ser uma pessoa sem pudor que não mede as consequências dos seus atos”, e “persegue na rua deixando claro que não tem medo de preferir agressões físicas” não possuem, por si só, o caráter gravemente ofensivo ou degradante necessário para configurar violação à honra subjetiva ou objetiva que enseje reparação por danos morais.

Ainda que o teor das afirmações possa ser considerado depreciativo, especialmente no contexto de um conflito entre as partes, observa-se que tais declarações se limitam a juízos de valor emitidos pela reconvinda em relação ao comportamento da reconvinte, sem a utilização de expressões que impliquem uma ofensa direta e grave à dignidade ou ao decoro desta.

Quanto a tese recursal de liberdade de expressão
, tal prerrogativa não confere a parte apelante o direito de ofender ninguém.

Nos termos da súmula no 221, do Superior Tribunal de Justiça:

“São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.”

A publicação foi realizada com o claro intuito de macular a imagem da parte apelada perante a sociedade local, utilizando-se de expressões desabonadoras e ofensivas que ultrapassam o limite da liberdade de expressão e crítica legítima, atingindo diretamente a sua honra e a reputação.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTAGEM E COMENTÁRIOS REDE SOCIAL ‘FACEBOOK’ - LIMITES DA INFORMAÇÃO EXTRAPOLADOS - VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil). Assim como as liberdades de imprensa e de expressão, o direito à privacidade, à honra e à imagem consubstanciam garantias constitucionalmente asseguradas, de forma que a responsabilidade cível passível de reparação por danos morais, em casos de panfletagem de material de conteúdo político, ocorre quando a notícia veiculada extrapola os limites da informação, intencionando injuriar, difamar ou caluniar aqueles aos quais se refere. Dispõe a Súmula 221 “são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de danos, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”; “a livre manifestação e o direito de crítica não podem sobrepor ao da personalidade (...).” Extrai-se do conjunto probatório que os apelantes atingiram a honra e a moral dos autores/apelados, ao vincularem fotografia do autores à publicação, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT - APL: 00007748720158110045 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/10/2018).

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE DE COMUNICAÇÃO (APLICATIVO WHATSAPP). ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DA OFENSORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva. Os comentários realizados pela Reclamada, em um grupo de whatsapp, que denotam ofensas a honra, intimidade e imagem da Autora gera direito a indenização por dano moral.” (TJ-MT - RI: 80102417720168110025 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/11/2017).

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo sopesar o valor da indenização deferida (R$ 5.000,00).

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório não foram devidamente obedecidos, assim, merece reforma o montante, para minora-lo para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025